Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-20.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005107-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), ARETUSA CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 018.988.211-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA,
STALKING
, E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em desfavor de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (arts. 147 e 147-A do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

2. A defesa pugna pela revogação da custódia ante a suposta ausência de dolo, por erro de tipo por citação editalícia, carência de fundamentação idônea, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de dolo por erro de tipo comporta análise na via estreita do
habeas corpus
; (ii) apurar se o decreto prisional está respaldado em fundamentação idônea e concreta; (iii) avaliar a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade; e (iv) examinar a suficiência da substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aferição de eventual desconhecimento da decisão judicial e a sua repercussão no elemento subjetivo do tipo penal exigem aprofundada dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus.

5. A prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas. O arcabouço fático aponta grave escalada de violência, com perseguição, ameaças e burla aos meios de comunicação bloqueados por meio do uso ardiloso de mensagens em transferências bancárias.

6. Sob a diretriz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, a palavra da vítima assume especial relevo em delitos praticados na clandestinidade. O temor relatado constitui indicativo real do risco que o agressor em liberdade representa à integridade da mulher.

7. A prisão preventiva possui natureza cautelar processual e não ofende o princípio da homogeneidade. A prospecção acerca do regime inicial em caso de futura e eventual condenação é medida incabível na fase incipiente da persecução penal.

8. Revelam-se inócuas as medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, diante de caso em que o paciente já descumpriu determinações judiciais anteriores, evidenciando comportamento focado no controle, na dominação e na perseguição telemática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de ausência de dolo demanda dilação probatória, insuscetível de exame no rito do
habeas corpus
. 2. A reiteração de condutas de perseguição e burla aos meios de comunicação, consubstanciando descumprimento de providências protetivas anteriores, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade da vítima em contexto de violência de gênero, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados
: art. 20,
caput
, art. 147-A e art. 147 do Código Penal; arts. 282, § 6º, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 888.387/SC, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 05/03/2024, publicado em 08/03/2024; TJMT, Enunciado Sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Bruno da Costa Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos originários pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e arts. 147 e 147-A do Código Penal, figurando como vítima a sua ex-companheira, Aretusa Camila Gomes da Silva.

Em suma, a impetrante relata (Id. 344967355) que o paciente foi preso preventivamente em 02/02/2026, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Aretusa Camila Gomes da Silva.

Aponta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, por estar subsidiada apenas na gravidade em abstrato dos delitos.

Aduz a ausência de dolo na conduta, sob o argumento de que o paciente não foi intimado pessoalmente das referidas medidas impostas, mas apenas via edital.

Por fim, indica a desproporcionalidade da segregação à luz do princípio da homogeneidade, ressaltando que, em caso de eventual condenação, o regime prisional imposto fatalmente seria mais brando.

Desta feita, pleiteia a revogação da prisão, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, notadamente a monitoração eletrônica.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de Direito Convocado Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (Id. 345186383).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 346661872), comunicando a decretação e o cumprimento da prisão preventiva, bem como o indeferimento de pedido de liberdade provisória em primeira instância.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (Id. 351038381).

É o relatório.

Em Pauta.

VOTO

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conhece-se do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, que estaria amparado apenas na gravidade abstrata dos delitos.

Sustenta, também, a ausência de dolo na conduta, sob a justificativa de que o paciente foi intimado das medidas protetivas apenas por via editalícia; a ofensa ao princípio da homogeneidade, asseverando que o cárcere provisório seria mais severo que o regime imposto em eventual condenação; e, por fim, a plena suficiência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente a monitoração eletrônica.

Depreende-se dos autos que as medidas protetivas foram fixadas nos autos de n. 1014669-75.2025.8.11.0004; contudo, o paciente descumpriu as ordens judiciais ao realizar transferências bancárias via PIX com o intuito de enviar mensagens à vítima, além de rondar sua residência e proferir graves ameaças por intermédio de uma amiga, o que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Quanto à legalidade do cárcere, a impetrante argumenta que a decisão originária seria genérica, baseada no que denominou “
achismo judicial
”.

Todavia, em que pesem os argumentos da impetração, ao se analisar a decisão proferida pelo juízo
a quo
(Id. 344967356, pp. 121-124), constata-se que o magistrado singular justificou a imperiosidade da medida extrema de forma escorreita e ancorada em elementos fáticos concretos.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciadores do
fumus commissi delicti
, restaram evidenciados pela contundente narrativa da vítima (Id. 344967356, pp. 111-112), extraída do boletim de ocorrência lavrado em virtude do descumprimento das medidas protetivas de urgência outrora fixadas (n. 2026.5032).

Nesse ponto, para afastar a higidez da imputação, a impetrante alega que o paciente foi intimado das restrições apenas por via editalícia. Sustenta que a ignorância acerca da decisão judicial configuraria erro de tipo essencial (art. 20,
caput
, do CP), o que excluiria o dolo e, por consequência, tornaria a conduta atípica, dada a inexistência de previsão legal para a modalidade culposa do delito em comento.

Contudo, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a verificação do efetivo desconhecimento do paciente e a sua repercussão no elemento subjetivo do tipo penal constituem matéria que exige dilação probatória.

Ademais, a citação por edital, prevista no art. 372 do Código de Processo Penal, é modalidade de comunicação processual dotada de presunção legal de ciência, produzindo plenos efeitos jurídicos independentemente da comprovação do conhecimento pessoal e efetivo do intimado.

Nesse sentido, a alegação de ignorância acerca do conteúdo das medidas protetivas não se sustenta, em sede de cognição sumária, como elemento hábil a afastar a presença do
fumus commissi delicti
, porquanto a validade formal da intimação é incontestável.

A eventual influência desse fato sobre o elemento subjetivo do tipo, e, portanto, sobre a caracterização ou não do dolo, constitui matéria que reclama aprofundada análise probatória no curso da instrução processual, sendo incabível sua resolução nos estreitos limites do presente
writ
.

Superada essa premissa e prosseguindo à análise da legalidade do decreto prisional, observa-se que o arcabouço fático delineia um contumaz cenário de perseguição e manifesto menoscabo às determinações da Justiça. A conduta restou materializada por graves ameaças à ofendida, vigilância de sua residência, intimidação de seu círculo social e incessante importunação por múltiplos meios, incluindo a insistência do paciente em utilizar meios ardilosos (mensagens via PIX) para burlar a ordem judicial e manter o controle sobre a vítima.

Nesse viés, a autoridade acoimada como coatora justificou a imperiosidade da medida extrema com base em elementos concretos, indicando que o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente está “
consubstanciado no descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar, para garantia da execução das medidas protetivas de urgência
”.

Destacou-se ainda a “
postura insistente e ardilosa do agressor”
, que “
indica que este não está discernindo o limite de sua conduta e com isso impondo temor à vítima”
, e o “
risco de reiteração delitiva
”, em alusão ao Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Tal conjuntura não apenas afasta a tese de fundamentação inidônea, como evidencia o manifesto
periculum libertatis
. A reiteração das condutas demonstram que a segregação cautelar é medida de rigor para a garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência, nos exatos moldes dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme o art. 313, III, do Código de Processo Penal, é fundamento autônomo para a decretação da prisão preventiva, visando justamente garantir a execução de tais medidas e, em última análise, proteger a vida e a integridade da mulher.

Ademais, cumpre ressaltar que o julgamento do presente feito deve ser orientado pelas diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (2021).

O documento é categórico ao balizar que os atos praticados contra as mulheres em razão de gênero são, como regra, progressivos e caracterizados por uma escalada na violência, de modo que as ameaças e perseguições frequentemente precedem os feminicídios.

A extrema gravidade do descumprimento das medidas protetivas de urgência revela-se nos dados trazidos pelo próprio CNJ, os quais apontam que, em 97% dos casos de feminicídio, ocorridos em São Paulo, em 2017, as vítimas não contavam com o amparo de tais medidas (Conselho Nacional de Justiça. Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Brasília: CNJ, 2021, p. 84).

Ressalte-se que, em estrita observância ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, o especial valor probatório conferido à palavra da vítima de violência doméstica não configura desequilíbrio processual ou ofensa à imparcialidade.

Ao revés, legitima-se pela vulnerabilidade da ofendida e pelas peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem na clandestinidade.

No caso em apreço, a narrativa contundente da vítima acerca das ameaças e perseguições, inclusive via transferências bancárias, conforme apontado na decisão invectivada, reveste-se de credibilidade suficiente para demonstrar o evidente “
periculum libertatis
” e justificar a necessidade da prisão para garantir a efetividade da ordem judicial outrora proferida.

A decisão que decreta a prisão, nesse cenário, não é apenas um ato de repressão, mas, sobretudo, uma medida de prevenção indispensável para interromper o ciclo de violência e assegurar à vítima o direito fundamental à vida e à integridade física e psíquica.

Malgrado falemos da via estreita de
habeas corpus
, é imperioso registrar que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, assume especial relevância probatória, e o seu temor, longe de ser um sentimento subjetivo sem valor, é um indicativo real do perigo que a liberdade do agressor representa.

Nesse contexto, a decisão do magistrado singular não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, mas, ao contrário, alinha-se à jurisprudência pacífica que reconhece a legitimidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, ameaçada pelo risco concreto de reiteração de crimes no âmbito doméstico.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, não prospera. A prisão preventiva possui natureza processual e visa acautelar o processo e a sociedade de riscos concretos, não se confundindo com a pena, que possui caráter punitivo.

Assim, a possibilidade de uma futura condenação em regime diverso do fechado não obsta a decretação da custódia cautelar quando, como no caso, estão presentes seus requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública e a proteção da vítima.

Ademais, a impetrante sugere a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Todavia, o próprio descumprimento das medidas protetivas, que já são cautelares alternativas, demonstra, de forma inequívoca, a insuficiência de providências menos gravosas, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Conforme adverte o Conselho Nacional de Justiça, a violência de gênero fundamenta-se em relações de dominação e controle.

A insistência do paciente em burlar os meios de comunicação bloqueados, utilizando-se de descrições em plataformas de pagamento, evidencia que medidas menos gravosas não seriam suficientes para conter seu ímpeto persecutório.

Uma vez presentes e demonstrados os pressupostos e fundamentos da preventiva, não há falar em substituição por outras medidas cautelares (AgRg no
HC
n. 888.387/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se
a ordem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026